Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIAPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA.
1. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária. Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É cabível, na vigência do atual Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos de forma autônoma, seja pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil), seja como objeto de ação de produção antecipada de provas (art. 381 do Código de Processo Civil), em qualquer caso desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada no Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há interesse de agir para o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas para a exibição de documentos quando ausente a demonstração de prévio requerimento administrativo.
4. Apelação desprovida.